Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA/CONDENATÓRIA. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE’. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO IMPOSSIBILITADA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA O EXITO DA FRAUDE. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Apresentada confessadamente a contestação fora do prazo, deve ser decretada a revelia do BANCO PAN S/A.
2. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero ́fortuito externo` (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
3. É nítido que o autor foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários (ID 47697059) que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia seus clientes a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de portabilidade de crédito contraído com redução no valor das parcelas. Todavia, desses fatos não ressai qualquer responsabilidade BANCO PAN, pelos prejuízos suportados pelo autor, inexistindo provas que vinculem a instituição bancária à entrega do crédito recebido a terceiro, ou de qualquer relação do BANCO PAN com o fraudador.
4. O vazamentos dos dados pessoais e bancários do autor pela 3a instituição financeira ré, aliada à situação de contratação de empréstimo consignado com o segundo réu, cujos valores foram subtraídos, sob a artimanha da falsa promessa de portabilidade de crédito, é circunstancia que ultrapassa o mero dissabor de modo a configurar o dano moral, cujo quantum a ser arbitrado, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) reflete o conceito de justa reparação.
5. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.